Tribunal: TRF3
Processo: 5013811-53.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
1171/1197)

5013811-53.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA EM PROCESSO DIVERSO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE.

1. A Lei Federal no. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) “condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)” - REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013.

2. No caso concreto, o crédito está garantido. De outro lado, o Juízo de origem não analisou a relevância da fundamentação dos embargos nem identificou, concretamente, risco de dano de difícil reparação. As questões não podem ser conhecida nesta Corte, sob pena de supressão de instância.

3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Embargos de declaração julgado prejudicados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013811-53.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

AGRAVADO: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogado do(a) AGRAVADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013811-53.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

AGRAVADO: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogado do(a) AGRAVADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que determinou o processamento dos embargos a execução fiscal com o efeito suspensivo.

O INMETRO, ora agravante, sustenta que a apresentação de seguro garantia em outro processo não justificaria a atribuição do efeito suspensivo.

Aduz que apenas o depósito integral suspenderia a exigibilidade do crédito e impediria o protesto da dívida. A garantia por seguro teria efeitos distintos, nos termos de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em parte (ID 67446254).

A agravada interpôs embargos de declaração (ID 71878034).

Resposta (ID 75981219).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013811-53.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

AGRAVADO: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogado do(a) AGRAVADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A r. decisão agravada (ID 16169560, na origem):

“Vistos.

1. Ante a garantia do juízo (id 13156194), recebo os presentes embargos à execução fiscal para discussão.

2. Observo que a garantia prestada pela parte embargante nos autos principais consistiu em seguro garantia, não havendo, portanto, atos a serem praticados nos autos de execução fiscal. Porquanto, após o trânsito em julgado da presente demanda, em caso de sucumbência da embargante, o valor será depositado pela instituição que prestou a garantia e será entregue à exequente (artigo 32, 2o da LEF). In casu, prescindível a análise dos requisitos do artigo 919/CPC-2015. Ante o exposto, confiro efeito suspensivo aos presentes embargos à execução fiscal.

3. Dê-se vista à embargada para impugnação. Intimem-se. Cumpra-se”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739 -A, §1o, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL. (...)

5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4o da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739 -A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). (...)

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

(REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013).

No caso concreto, o crédito está garantido.

De outro lado, o Juízo de origem não analisou a relevância da fundamentação dos embargos nem identificou, concretamente, risco de dano de difícil reparação. As questões não podem ser conhecida nesta Corte, sob pena de supressão de instância.

Por tais fundamentos, conheço em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, dou parcial provimento, para determinar a reanálise do recebimento dos embargos à execução fiscal, pelo Juízo de origem, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Julgo prejudicados os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA EM PROCESSO DIVERSO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE.

1. A Lei Federal no. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) “condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)” - REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013.

2. No caso concreto, o crédito está garantido. De outro lado, o Juízo de origem não analisou a relevância da fundamentação dos embargos nem identificou, concretamente, risco de dano de difícil reparação. As questões não podem ser conhecida nesta Corte, sob pena de supressão de instância.

3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Embargos de declaração julgado prejudicados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, conheceu em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, deu parcial provimento, para determinar a reanálise do recebimento dos embargos à execução fiscal, pelo Juízo de origem, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e julgou prejudicados os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.